Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO REDUTORA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de embargos infringentes e de nulidade contra acórdão da 1a Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/2, considerando a natureza e quantidade de drogas apreendidas (145,45g de maconha e uma porção de cocaína de massa desprezível).
2. A natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas são fatores determinantes para a escolha da fração de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. O voto minoritário é pela aplicação da fração redutora máxima de 2/3, destacando que inquéritos e ações penais em curso não podem ser considerados para obstar a aplicação do tráfico privilegiado, conforme entendimento do STJ (Tema 1139).
4. O voto majoritário fixou a fração redutora em 1/2, justificando que a quantidade significativa de maconha e a presença de cocaína, mesmo em quantidade desprezível, justificam uma maior reprovação, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A diversidade e a expressiva quantidade de entorpecentes, além da natureza nociva da cocaína, foram consideradas para fixar a fração de 1/2, afastando a aplicação da fração máxima.
6. Pode-se aferir que a fração redutora deve ser aplicada em seu patamar de 1/2 (metade). O percentual escolhido atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à vista da diversidade de drogas; da expressiva quantidade de maconha apreendida; e da natureza altamente nociva de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (crack).
7. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos para manter a fração redutora de 1/2 (metade) estabelecida no voto majoritário.